Tribunal: TJMT
Processo: 1001103-37.2017.8.11.0005
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001103-37.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 12.215.634/0001-40 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MICHELA SINGH BERTO - CPF: 929.570.131-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SITUAÇÃO QUE APROVEITA TAMBÉM AOS AVALISTAS\FIADORES – GARANTIA ATRELADA AO CRÉDITO – VINCULAÇÃO DO AVALISTA\FIADOR NA MESMA CONDIÇÃO IMPOSTA À DEVEDORA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A Recuperação Judicial divide-se em dois momentos distintos: o deferimento de seu processamento (arts. 6º e 52 da Lei nº. 11.101/05) e a concessão da Recuperação Judicial (arts. 57 e 58 da Lei nº. 11.101/05), quer pela ausência de objeção de credor, quer pela aprovação do Plano pela Assembleia Geral de Credores.

Consoante entendimento do STJ,
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas
.

O aval\fiança está atrelado ao crédito, de modo que, se o devedor principal, no caso, a empresa em recuperação judicial, venha receber um abatimento do crédito ou novo prazo ou condições de pagamento, o avalista\fiador deve se responsabilizar nestas mesmas condições.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP e MICHELA SINGH BERTO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino que, na Ação Monitória nº 1001103-37.2017.8.11.0005, manejada por BANCO DO BRASIL S.A.,
julgou procedente
o pedido para converter o mandado inicial em mandado executivo, devendo o feito prosseguir na forma prevista do artigo 701, § 2°, do CPC (cumprimento de sentença por quantia certa).

Em suas razões, as recorrentes aduzem que:

- acometidas por crise econômico-financeira, se viram impelidas a pedir socorro ao Judiciário por meio do instituto da recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005 – LRF);

- requereram o processamento de sua recuperação judicial, que foi deferido em 20/01/2021 nos autos do processo número 1001879- 25.2019.8.11.0051, em trâmite perante o r. Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis/MT;

- é incontroversa a sujeição do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da empresa da qual a apelante MICHELA SINGH BERTO é sócia, de sorte que a ação intentada deve ser extinta, ante a impossibilidade de se pagar duas vezes a mesma dívida por vias diversas, tal qual como pretende o banco apelado;

- a suspensão das ações de execuções é consequência do deferimento do processamento da recuperação, nos termos do artigo 6º e 52, inciso III da Lei nº 11.101/2005;

- já a aprovação do plano de recuperação judicial, por sua vez, leva a extinção do feito porque a decisão homologatória constitui, ela própria, novo título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 59, caput e § 1º da Lei nº 11.101/2005, portanto, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, não há mais possibilidade de as execuções antes suspensas retomarem o curso normal;

- da decisão que homologou o plano de recuperação aprovado e concedeu a recuperação judicial à devedora principal M.A FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA, operou a novação concursal operada sobre o crédito executado, de modo que a monitória contra os devedores solidários não pode prosseguir;

- o crédito executado é anterior ao pedido de Recuperação Judicial da devedora principal, requerido em 23/10/2020 e, por força do artigo 49 da LRF, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, deferida em 14/04/2016, tanto é que foi incluído na lista de credores da Recuperanda, bem como na lista de credores do próprio Administrador Judicial.

Desse modo requer:

a-)
a reforma da sentença, com a consequente improcedência da Ação Monitória, determinando a extinção da mesma, em vista da inexigibilidade do título, diante da ausência de mora que a sustenta, situação que se estende também aos sócios garantidores;

b-)

subsidiariamente
, requerem a extinção da ação monitória, sem julgamento do mérito, em razão da ausência de liquidez e inexequibilidade do título que embasa a ação executiva; e

b.1-)
não sendo esse o entendimento, requerem seja determinada a suspensão da referida ação, já que o débito perseguido tem previsão de pagamento em ação anterior, qual seja, a própria recuperação judicial da devedora principal;

c-)
assistência judiciária, a fim de que sejam eximidas de recolherem o preparo.

Contrarrazões no id. 93281072. Sem preliminar

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão já é remansosa nesta Corte, e em especial, nesta Câmara.

Inicialmente, é imperioso tecer algumas considerações fáticas do caso.

Trata-se de Ação Monitória, aforada pelo BANCO DO BRASIL em desfavor de M.A FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA e MICHELA SINGH BERTO, pelo valor de R$ 106.580,22, amparada por Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – BB Giro Cartões nº 078.705.229.

Como visto, o pleito monitório foi julgado procedente.

Entretanto, os tribunais pátrios, em reflexão mais cautelosa e análise detida dos dispositivos legais da Lei nº 11.101/2005, estão entendendo que com a homologação do Plano de Recuperação Judicial, opera-se a novação dos créditos arrolados nos autos recuperacional, ou seja, uma obrigação nova substitui a obrigação originária, o que impede o prosseguimento da fase executiva da Ação Monitória contra a empresa em recuperação e sua sócia, razão pela qual deve a mesma ser extinta.

Preambularmente, quanto a questão de assistência judiciária, pleiteada pelas recorrentes, para que não fossem compelidas a recolher o preparo recursal, entendo restar preclusa, face o pagamento feito no id. 102100999.

No que tange ao mérito propriamente dito, é fato que, nos termos do caput do art. 59 da Lei 11.101/2005, “
o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos
”, já que a vontade representativa da massa de credores é considerada como suficiente
para a vinculação de todos aqueles que estejam vinculados à recuperação judicial
.

Com a aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu a novação, sendo que a parte apelada constava como credora no referido plano. Eventual diferença entre o crédito e, ou, habilitação deve ser discutida no juízo competente de falência. Isto é, deve a parte interessada apresentar a situação ao juízo falimentar. Hipotética divergência quanto à importância do crédito da parte apelada deve ser apreciada nos termos do art. 19 da Lei n°. 11.101/2005, o qual transcrevo:

Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.

Assim, ocorrendo a novação há a consequente perda superveniente do objeto desta ação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA SÓCIOS E AVALISTA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO PELOS CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CREDORES PARA EXTINÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS MOVIDOS CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA RECUPERANDA E EXCLUSÃO DAS GARANTIAS PRESTADAS – SENTENÇA MANTIDA
– APELO DESPROVIDO – EQUÍVOCO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Não havendo condenação certa, os honorários advocatícios e recursais devem ser fixados e majorados com base no valor da causa.(N.U 0000546-41.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AÇÃO AJUIZADA CONTRA SÓCIOS E AVALISTA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO PELOS CREDORES E HOMOLOGADO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL –
DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE CREDORES PARA EXTINÇÃO DE TODOS OS PROCESSOS MOVIDOS CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA RECUPERANDA E EXCLUSÃO DAS GARANTIAS PRESTADAS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. No tocante à exclusão de avais e garantias, não obstante o §1º do 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, estabelecer que os credores “conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”, a parte final do §2º do mesmo artigo autoriza disposição a despeito das garantias e avais, e demais condições originalmente contratadas, ao dispor que as “obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial” (destaquei), portanto, a exclusão dos avais e garantias está autorizada pela Lei de regência desde que haja deliberação nesse sentido pelos credores ao aprovarem o plano de recuperação.

2.
Se a assembleia geral de credores da devedora principal deliberou pela extinção dos processos movidos contra os sócios e avalistas, inclusive, excluindo, ainda, as garantias fidejussória e reais prestadas pelos sócios em razão da novação dos créditos, a ação monitória movida contra os sócios e avalistas da empresa recuperanda deve ser extinta.
(N.U 0000546-41.2017.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

No mais, entendo que tal desiderato também alcança aos avalistas\fiadores da recuperanda, pois o aval\fiança está atrelado ao crédito e, deste modo, se o devedor principal, a empresa em recuperação judicial, venha receber um abatimento do crédito ou novo prazo ou condições de pagamento, o avalista\fiador deve se responsabilizar nestas mesmas condições.

No caso dos autos deve ser considerado que foi concedido à devedora principal, em recuperação judicial, um novo prazo, razão pela qual o título não se encontra vencido, o que obsta a sua cobrança, tanto para a recuperanda como para os garantidores da dívida.

Com efeito, o § 2º do art. 49 da Lei nº 11.101/05 dispõe que: “
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.
” (destaquei).

No caso, o Plano aprovado (id. 93281065), no que interessa ao caso, restou assim consignado:

CLÁUSULA 5ª
:
APÓS APROVAÇÃO DO PLANO, DEVERÃO SER EXTINTAS TODAS AS AÇÕES
DE COBRANÇA, MONITÓRIAS, EXECUÇÕES JUDICIAIS, OU QUALQUER OUTRA MEDIDA TOMADA CONTRA AS RECUPERANDAS, REFERENTES AOS CRÉDITOS NOVADOS PELO PLANO.

CLÁUSULA 9ª
:
TODOS OS CRÉDITOS EXTINTOS POR FORÇA DA NOVAÇÃO OPERADA PELA APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PODERÃO SER OBJETO DE INSCRIÇÃO EM QUAISQUER ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
, TAIS COMO SERASA, SPC, CARTÓRIOS DE PROTESTOS, CCF, CADIN SENDO QUE AQUELES QUE JÁ SE ENCONTRAREM INSCRITOS NESSAS ENTIDADES RESTRITIVAS DE CRÉDITO DEVERÃO SER BAIXADOS. ESSA MEDIDA ABRANGE OS CRÉDITOS INSCRITOS NA RELAÇÃO DE CREDORES APRESENTADA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL, BEM COMO AQUELES QUE, APESAR DE SE SUJEITAREM AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO FORAM AINDA HABILITADOS, CABENDO AO JUÍZO EXPEDIR OFÍCIO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.

Assim, há de ser levado em conta a expressa disposição legal que se valeu o plano de recuperação judicial para dispor de forma diversa acerca das obrigações e condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias.

Inclusive, há precedentes do c. STJ, do qual coaduno o meu entendimento, pela legalidade da cláusula de liberação de garantias, no sentido de que a aprovação pelos credores acarreta a novação dos créditos não apenas em relação às empresas em recuperação, mas também aos terceiros garantidores, em exata observância às condições previstas.

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS INSERTA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A controvérsia submetida ao exame desta Terceira Turma do STJ está em definir se, em relação à cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, poderia o juiz restringi-la, quando de sua homologação, apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos, assim, àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

2.

Como direito disponível, mostra-se absolutamente possível (e, portanto, não contrário ao ordenamento jurídico) o estabelecimento, no plano de recuperação judicial, de cláusula que estabelece a supressão das garantias fidejussórias
. Afinal, se a cláusula supressiva fosse contrária ao direito posto e, portanto, inválida, não poderia produzir efeitos nem sequer àqueles que com ela consentiram expressamente, o que, como assinalado, refugiria sobremaneira da natureza do direito em análise e, principalmente, dos contornos efetivamente gizados na lei 11.101/05. Como se constata, a divergência que se coloca não seria propriamente quanto à validade, em si, da cláusula supressiva, mas sim quanto aos seus efeitos e a sua extensão, devendo-se perquirir, a esse propósito, o modo eleito pela lei para legitimar as deliberações correlatas, a qual se vale do critério majoritário, levando-se em conta, como deveria ser, o valor, a importância do crédito na correspondente classe.

3. Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1º, do art. 49 da lei 11.101/05).

3.1 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2º, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009).
É na exclusiva hipótese de haver aprovação pela assembleia geral de credores, com detida observância ao quórum legal, que a aludida cláusula supressiva produz efeitos para todos os credores indistintamente da correspondente classe
. [...] 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1.850.287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/12020, DJe 18/12/20).

Por fim, registro que por se tratar de extinção do feito por sua perda superveniente do objeto, deve ser aplicado o princípio da causalidade nos moldes do §10º do art. 85 do Código de Processo Civil, incumbindo ao devedor inadimplente o seu pagamento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a perda superveniente de objeto e, consequentemente, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Com vistas no princípio da causalidade, a parte apelada deverá adimplir com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021